Tribunal: TJSP
Processo: 2175480-89.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROPOSTO PELA PARTE ( ARTIGO 953, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ) – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR PARTE DOS JUÍZOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL. Suscitante que busca com a apresentação do presente conflito a declaração de competência da 31a Câmara de Direito Privado para apreciar os recursos que envolvem questão referente a cautelar

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROPOSTO PELA PARTE ( ARTIGO 953, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ) – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR PARTE DOS JUÍZOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL. Suscitante que busca com a apresentação do presente conflito a declaração de competência da 31a Câmara de Direito Privado para apreciar os recursos que envolvem questão referente a cautelar proposta pela parte adversa, afastando, assim, a validade da decisão proferida pela Colenda 02a Câmara Reservada de Direto Empresarial que determinou a suspensão da eficácia da liminar de busca e apreensão inicialmente concedida, a fim de assegurar a eficácia da medida preparatória à adoção de soerguimento empresarial da pessoa jurídica devedora. Inadmissibilidade. Ausência de conexão ou prejudicialidade. Competência que se funda na causa de pedir. Conflito negativo de competência proposto pela parte com base no artigo 953, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de declaração de incompetência por dois juízos distintos ( requisito intrínseco ). Inicial indeferida. Conflito de competência improcedente, com espeque nos artigos 330, inciso III e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, com determinação de oportuno arquivamento dos autos digitais.